Tribunal: TJDFT
Processo: 0009746-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular, pois o acervo probatório dos autos demonstra que o réu tinha ciência da origem ilícita do celular por ele adquirido – aquisição de aparelho de telefone celular de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base, quando se mostra exacerbado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.